Tribunal: TJSP
Processo: 1006465-91.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Reserva de margem consignável no benefício previdenciário que, supostamente, não foi contratada. Sentença de procedência em parte, declarando a inexigibilidade dos débitos referentes ao cartão de crédito com margem consignável (RMC) descrito na petição inicial e condenando o banco réu a devolver, de forma simples, os valores

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Reserva de margem consignável no benefício previdenciário que, supostamente, não foi contratada. Sentença de procedência em parte, declarando a inexigibilidade dos débitos referentes ao cartão de crédito com margem consignável (RMC) descrito na petição inicial e condenando o banco réu a devolver, de forma simples, os valores descontados do benefício da parte autora e a pagar a indenização, a título de danos morais, na importância de R$ 10.000,00. Irresignação da parte ré. Cabimento em parte. Ônus da prova carreado à parte ré. Inexistência de comprovação da contratação de cartão de crédito consignado e de que os descontos realizados no benefício da parte autora a esse título fossem devidos. Instituição financeira que trouxe apenas faturas do cartão de crédito 'sub judice', das quais não constam quaisquer transações financeiras ou compras efetuadas pela parte autora. Restituição do valor cabível na forma simples, e não em dobro, pois ausente má-fé da instituição financeira. Descontos indevidos, ocasionando privação de parte do benefício previdenciário. Dano moral configurado. 'Quantum' indenizatório reduzido para R$5.000,00. Precedentes. Correção monetária incidente a partir da publicação da sentença, isto é, da data do arbitramento da indenização (Súmula 362 do STJ). Ônus da sucumbência mantido em favor do requerente, nos termos fixados pela r. sentença, posto ter saído vencedor na maior parte do pedido. Incabível a majoração de honorários em favor da parte apelada, prevista pelo §11 do art. 85 do CPC, ante o provimento em parte do recurso da parte sucumbente. Recurso provido em parte.